Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742740-43.2022.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO BARRETO DE SOUZA APELADO: HILTANICE MEDEIROS BEZERRA DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por RODRIGO BARRETO DE SOUZA contra decisão proferida pela MM. Juíza do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelo apelante em face de HILTANICE MEDEIROS BEZERRA. A Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, preleciona, em seu art. 12, inciso I, alínea “b”, que compete à Turma Recursal julgar “apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime”. A competência para o julgamento do presente recurso, portanto, é de Turma Recursal. Redistribua-se o recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador